Tribunal: TJSP
Processo: 2169185-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS EM SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO AJUIZADA PELA AGRAVANTE, NA QUAL FOI SUCUMBENTE – OBRIGAÇÃO DEFINITIVAMENTE CUMPRIDA NESTE INCIDENTE – EXTINÇÃO QUE É DE RIGOR.
Agravo de instrumento improvido.